Tribunal: TJSP
Processo: 1518537-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518537-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KAUAN
DA SILVA MARQUES e ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de Kauan da Silva Marques, V.U. Deram parcial
provimento ao recurso de Alexandre Vieira da Silva, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
2
Apelação Criminal n.o 1518537-04.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes:
Kauan da Silva Marques
Alexandre Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO no 14.500
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Apelos dos réus Absolvição
Impossibilidade Acusados reconhecidos pela vítima Um deles
preso em flagrante na posse da res Condenação de rigor –
DOSIMETRIA DA PENA Réu Alexandre menor de 21 anos de
idade ao tempo do crime Reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, com consequente redução do castigo corporal Regime
fechado inalterado.
RECURSO DO RÉU KAUAN DESPROVIDO.
RECURSO DO RÉU ALEXANDRE PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 251/264, de lavra da MM.
Juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, acrescenta-se que Kauan da Silva
Marques e Alexandre Vieira da Silva foram condenados, respectivamente, às penas
de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13
dias-multa, no piso, e 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 20 dias-multa, ambos como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignados, apelam os réus, postulando a absolvição por
insuficiência probatória.
Alexandre postula, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade
relativa e sua compensação com a reincidência ou que seja reduzida a fração empregada
pelo reconhecimento da referida agravante (razões de fls. 272/282).
Kauan, por sua vez, demanda a fixação de regime prisional mais
brando (razões de fls. 291/297).
Os recursos foram respondidos (fls. 313/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
3
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos (fls. 348/358).
É a síntese do necessário.
2. É dos autos que, em 31 de julho de 2019, por volta das 13h, na
Avenida Dom Rodrigo Sanches, Capão Redondo, na comarca da Capital, Kauan da
Silva Marques e Alexandre Vieira da Silva, previamente ajustados e com unidade de
desígnio com indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça
exercida com simulação de emprego de arma de fogo, um veículo Fiat, seis pequenas
garrafas de bebida e trinta e seis pacotes de cigarro, em prejuízo da vítima Luiz
Henrique Feitoza Lima.
3. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão
em flagrante, pelos boletins de ocorrência (fls. 2/4 e 49/51), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 7), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 52), pelos
depoimentos das testemunhas da acusação (fls. 5, 6, 45, 46, 211/212 mídia digital) e
pelas declarações da vítima (fls. 8, 47, 204 mídia digital, 209 mídia digital, 210).
Interrogado em sede inquisitiva, Kauan permaneceu silente (fls.
14), ao passo que Alexandre afirmou ter participado de outro roubo de carga ocorrido
no ano de 2018, mas, também, permaneceu em silêncio quanto ao crime em questão
(fls. 48).
Em juízo, Kauan alegou que seu amigo de escola, Moisés, havia
roubado uma carga e perguntou se ele queria ganhar algum dinheiro. Aceitou ajudar a
mover a carga, mas não ganhou nada e foi preso. Disse que a foto foi tirada quando
estava ajudando com as caixas (fls. 213 mídia digital). Alexandre, por sua vez, contou
que avistou “Moisés” e pediu R$ 20,00, ocasião em que ele disse ao réu que não tinha,
mas que poderia pegar uma das caixas da Fiorino. Alegou que Moisés pegou outra caixa
e deixou o carro no mesmo lugar. Igualmente, sustentou que a foto foi tirada no
momento em que pegava uma das caixas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
4
Suas escusas, todavia, foram infirmadas pela prova dos autos.
Afinal, Kauan foi preso em flagrante na posse da res furtiva e
reconhecido pela vítima pessoalmente, no local da abordagem, sem sombras de dúvida
(cf. depoimentos dos policiais militares de fls. fls. 5, 6, 45, 46, 211/212 mídia digital).
Alexandre, por sua vez, fotografado durante o roubo (junto com Kauan), tendo em
vista que o carro da empresa possuía câmeras, foi reconhecido por milicianos com base
nas referidas fotos, oportunidade em que foi preso, e identificado pela vítima
pessoalmente, na Delegacia (fls. 45/47, 52, 204, 209 e 210), tudo a tornar as autorias do
crime incontroversa.
4. Não prospera a tese defensiva de que as declarações das
vítimas devam ser recebidas com ressalvas, uma vez que tal alegação veio
desacompanhada de qualquer elemento fático que pudesse fundamentá-la. Ainda que o
ofendido, em juízo, não tenha apresentado certeza a respeito do reconhecimento do réu
Kauan, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e da audiência,
ele foi contundente ao reconhecê-lo na data do crime (cf. fls. 45), no local em que foi
preso o réu, diga-se, na posse do veículo subtraído.
Nesse sentido, o precedente desta Egrégia Câmara Criminal:
“Não se pode mais admitir essas alegações, chavões acerca da
validade da palavra da vítima, mormente quando nenhum elemento concreto é
apontado, como no caso dos autos, para desmerecer tal testemunho” (Apelação n.o
0032076-78.2010.8.26.0050, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 3.12.2013).
5. Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do
guarda municipal, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o
dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa de eventual
sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações,
o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
5
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF -Habeas Corpus no
73518, j. 26/3/1996).
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE
JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos
autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por não observância das
regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais que
participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a grande
quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para fixação da pena-base
acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus denegado.” (STF - Habeas Corpus no
91.487, j. 11/09/2007).
6. Enfim, diante desse expressivo conjunto de provas, era mesmo
de rigor a condenação dos réus nos termos da denúncia.
7. O procedimento dosimétrico, contudo, comporta pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
6
reparo.
Para Kauan, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso, com aumento apenas na terceira fase,
em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo o total de 5 anos e 4 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, aspecto quanto ao qual não se insurgiu a defesa do
apelante.
Já para Alexandre, após fixação da pena-base no mínimo legal, 4
anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso, houve aumento da pena em 1/2, pela
reincidência específica do réu, que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro
crime de roubo (cf. certidão de fls. 142/143), alcançando 6 anos de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal.
Observe-se, porém, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o recurso especial no 1341-370 MT, sob o rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, concluiu que “a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo
atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a
reincidência e os motivos do delito, consoante dispostos no art. 67 do Código penal”.
Essa possibilidade deve ser aqui aplicada, pois o Alexandre
contava com 20 anos ao tempo do crime (fls. 53), diminuindo a reprimenda em 1/6,
levando-a ao patamar de 5 anos de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Na derradeira etapa, mantido o aumento de 1/3, tendo em vista a
causa de aumento do roubo concurso de agentes , a reprimenda desse réu torna-se
fixa em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
8. Por fim, correta a fixação do regime inicial fechado, aspecto
contra o qual se insurgiu, apenas, a d. defesa de Kauan.
Isso porque a gravidade concreta da conduta criminosa roubo
cometido em concurso de agentes, de veículo com carga, a revelar maior grau de
periculosidade, fundamentam a imposição do regime mais severo, nos termos do art. 33,
§ 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518537-04.2019.8.26.0228 -Voto no 14.500
7
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
do réu Kauan da Silva Marques e dá-se parcial provimento ao apelo de Alexandre
Vieira da Silva, a fim de reconhecer, quanto a este último, a atenuante da menoridade
relativa, resultando seu castigo corporal em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais o
pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro
grau, inclusive quanto ao regime imposto.
CESAR MECCHI MORALES
Relator